Tribunal: TJSP
Processo: 1000117-81.2024.8.26.0244
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da autora, ora embargante, no entanto deixou de analisar o pedido de afastamento da mora. OMISSÃO. Ocorrência. Afastamento da mora e seus encargos, o que será apurado em regular fase de liquidação. EMBARGOS ACOLHIDOS, para sanar a omissão, sem alteração do resultado.